Tribunal: TJDFT
Processo: 0710441-35.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0710441-35.2021.8.07.0020 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JOSE ROBERTO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. (Id. 32945983) em face da r. sentença Id. 32945978, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Reparação por Danos Morais ajuizada por José Roberto da Silva. Nas contrarrazões Id. 32945988, o Apelado alegou a intempestividade da Apelação. Intimado para se manifestar sobre a preliminar de intempestividade, o Banco do Brasil S.A permaneceu inerte. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que assiste razão ao Apelado ao afirmar que a Apelação Id. 32945983 é intempestiva. Como se sabe, o prazo para a interposição de apelação foi estabelecido no art. 1.003, § 5°, do CPC, ao assim dispor: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Em regra, os prazos recursais têm início no primeiro dia útil subsequente à intimação. De fato, no caso dos autos, constata-se que o advogado do Apelante, Dr. Ricardo Lopes Godoy, tomou ciência da sentença no dia 30.11.2021, começando a fluir o prazo recursal no dia 1.12.2021. Considerando o recesso forense entre os dias 20.12.2021 e 20.1.2022, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição da apelação se encerrou em 25.1.2022 (já descontado o feriado forense do dia 8.12.2021), enquanto que o recurso só foi protocolado na data 26.1.2021 (Id. 32945983). A própria 1a Vara Cível de Águas Claras certificou que o prazo para interposição de recurso pelo Banco do Brasil S.A se encerrou em 25.1.2022 (Id. 92226965 – autos principais). Portanto, trata-se de recurso intempestivo. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação, por intempestividade. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora